Tribunal: TJDFT
Processo: 0718253-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718253-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. C. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIA DIAS CHALITA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, para determinar matrícula em exame supletivo, submissão às provas do ensino médio, de menor de 18 anos de idade, e, em caso de aprovação, a emissão e entrega do respectivo certificado de conclusão do ensino médio, em virtude de aprovação no vestibular do CEUB, no curso de Direito, 4 meses antes do término regular do ano letivo. Liminar deferida (ID 26418681), e cumprida, conforme documentos de ID 26676531 (certificado de conclusão do ensino médio). Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento (ID 27518309). Sobreveio notícia de julgamento do mérito, nos autos principais, pela improcedência do pedido (ID 28365458). Brevemente relatados, Decido. Verifico que, em que pese ter sido prolatada sentença, no juízo a quo, em que foi julgado improcedente o pedido inicial, subsiste o interesse no julgamento de mérito do recurso, uma vez que, por meio da concessão de liminar, no presente agravo, a parte agravante teve sua pretensão recursal (expedição de certificado de conclusão de ensino médio) acolhida, a demandar confirmação pelo colegiado, e, em decorrência, obteve êxito na matrícula da faculdade de Direito, no CEUB, em que se encontra, atualmente, cursando o 2o semestre do curso pleiteado. Com a superveniência de sentença, no processo principal, há de se aplicar, na hipótese, o critério da hierarquia das decisões proferidas pelo Tribunal, para manutenção da força da liminar anteriormente concedida, ante a ausência de alteração do quadro fático existente ao tempo de concessão da tutela de urgência, no bojo deste agravo (Acórdão 678084, 20130020024262AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2013, publicado no DJE: 23/5/2013. p.: 73). Ante o exposto, aguarde-se julgamento do mérito deste agravo de instrumento, pautado para a 33a Sessão Ordinária da 4a turma Cível - PJe - Plenário Virtual, no dia 16/09/2021, às 12h ao dia 23/09/2021, às 19h. Intimem-se. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Brasília/DF, 24 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora